Tribunal: TJDFT
Processo: 0732208-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. ASSISTÊNCIA. MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. FORNECIMENTO. OBRIGAÇÃO ESTATAL. SÚMULA VINCULANTE N. 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA REPETITIVO N. 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS. PRESENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar que o Distrito Federal forneça o medicamento prescrito pelo médico que assiste a agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há obrigação do Estado em fornecer medicamento prescrito pelo médico assistente quando os requisitos da Súmula Vinculante n. 61 do Supremo Tribunal Federal e do Tema Repetitivo n. 106 do Superior Tribunal de Justiça estão presentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A assistência à saúde, por ser direito subjetivo de índole constitucional, bem como dever incondicional do Estado, não deverá sofrer por parte dos administradores obstáculos que dificultem o acesso dos administrados aos tratamentos necessários ao restabelecimento de suas condições de saúde.
4. O Tema Repetitivo n. 106 do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS) exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS); (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (iii) existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), observados os usos autorizados pela agência.
5. A Súmula Vinculante n. 61 do Supremo Tribunal Federal estabelece que: A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “O Estado deve fornecer o medicamento prescrito pelo médico que assiste o paciente quando os requisitos da Súmula Vinculante n. 61 do Supremo Tribunal Federal e do Tema Repetitivo n. 106 do Superior Tribunal de Justiça estiverem demonstrados.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput, e art. 196; Lei Orgânica do Distrito Federal, arts. 204 e 207; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante no 61/STF; Tema no 106/STJ.